Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. DIVÓRCIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. COMPROVADA. CARÁTER TEMPORÁRIO. VENDA IMÓVEL PARTILHADO.
1. A dissolução do casamento não implica necessariamente a extinção do dever de prestar alimentos entre os ex-cônjuges. O dever de mútua assistência prolonga-se após o desfazimento da sociedade conjugal e justifica-se quando a alimentanda não tem condições de arcar com o próprio sustento.
2. Situação transitória e excepcional que deve ser mantida até a venda do imóvel partilhado que o alimentante utiliza como moradia.
3. Apelação conhecida e não provida.